Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE COMBUSTÍVEL ERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 4.246,13 (quatro mil duzentos e quarenta e seis e treze centavos), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (24/04/2021) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (15/06/2021). b) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data desta sentença.

3. Alega, preliminarmente, que foi juntada de forma extemporânea documento e a ilegitimidade passiva. Aduz que a recorrida deve comprovar que o recorrente é o responsável pelo suposto prejuízo alegado. Afirma ainda a incompetência do Juizado Especial tendo em vista a necessidade de realização de perícia para comprovação dos fatos alegados. Não houve comprovação de nenhum ato ilícito que possa ensejar danos moral ou material indenizável. Para configurar a responsabilidade civil é necessário, além do dano, nexo causal e culpa é imprescindível a presença de ato ilícito. Afirma por fim que a reparação por danos morais visa amenizar a vítima pelos danos ocasionados em seu íntimo pela dor e o presente caso não configura um dano moral à recorrida. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que restou demonstrado o prejuízo sofrido e a modificação da rotina da recorrida, em razão da negligência da recorrente, sendo que ultrapassou o mero aborrecimento. A juntada de documento na Réplica não trouxe nenhum prejuízo, pois, foi dada oportunidade para a recorrente manifestar-se sobre o documento. Não há necessidade de perícia, pois, constam dos autos farto conjunto probatório dos fatos ocorridos. Requer a manutenção da sentença.

5. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 435 do CPC). No presente caso, a recorrida juntou documento na réplica, sendo oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre a juntada, ID 31296996, portanto, não houve nenhum prejuízo, conforme Art. 13 da Lei 9.099/95. Neste sentido. Acórdão 1332779, 07021543220208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de documento juntado extemporâneo.Rejeitada.

6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Preliminar Ilegitimidade Passiva Rejeitada.

7. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia". (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244)". Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. Rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. A controvérsia cinge-se em averiguar se os alegados danos ao veículo da recorrida Jeep Renegade 2015, placa PJN-6472, flex (gasolina/álcool) – decorreram da falha na prestação do serviço prestado pelo recorrente ao inserir o combustível óleo diesel no tanque de combustível.

10. Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor a demonstração do dano (material e/ou moral), do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa, sendo que, quanto aos danos morais, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito." Acórdão 1227687, 07081761020188070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020.

11. Na espécie, restou demonstrado o nexo de causalidade. A recorrida, no dia 01/04/2021, às 08h:27min dirigiu-se até o Posto de Combustível, ora recorrente, realizou o abastecimento do seu veículo, comprovante ID 31296993, solicitando ao frentista que enchesse o tanque com gasolina, e, seguiu para seu destino, ou seja, São João da Aliança-GO. Após rodar cerca de 150Km o veículo parou de funcionar, no meio da estrada de terra. A recorrida solicitou guincho, às 11h:55min, sem ter noção do problema. O guincho chegou às 16h:53min. A recorrida ficou sem o veículo por 25 dias.

12. Na hipótese, o recorrente não obteve êxito em comprovar as teses de inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo de causalidade. A mera alegação, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela recorrida (art. 373, II, CPC).

13. No caso em apreço, caberia ao recorrente demonstrar que o combustível (diesel) inserido no tanque de combustível, não ocasionou os danos ao veículo da recorrida. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante (falha no abastecimento do veículo Jeep Renegade 2015, placa PJN-6472, flex (gasolina/álcool).

14. Pelo exposto, deverá o recorrente responder pelos danos experimentados pela recorrida, que tem direito à sua reparação integral, com a restituição dos valores pago pelo conserto do bem, segundo as normas dos art. 6o, VI, e art. 14, §1o, do CDC.

15. Nesse contexto, a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor como também visa a desestimular novas condutas ofensivas por parte do recorrente.

16. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

17. Considerados os parâmetros acima explicitados, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à natureza da ofensa, às peculiaridades do caso em exame, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) revela-se moderado e se amolda ao conceito de justa reparação.

18. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

20. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.